Tribunal: TJPA
Processo: 0801009-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801009-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONIVON PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
159, §1º, do CPB
.

NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
NÃO CONHECIMENTO.
PEDIDOS DEVIDAMENTE
ANALISADOS NOS AUTOS DO HC N

º 0815178-57.2021.8.14.0000, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE RENOVAR TAIS ALEGAÇÕES NO PRESENTE
WRIT.

DESENTRANHAMENTO DO TERMO DE DECLARAÇÃO REALIZADO EM OUTRO INQUÉRITO E PERTENCENTE A OUTRO PROCESSO.
NÃO CONHECIMENTO.
A ANÁLISE DESTE ARGUMENTO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE PROVAS, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA E TAMPOUCO ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA EM RECURSO DE APELAÇÃO, O QUAL JÁ FOI INTERPOSTO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPROCEDÊNCIA
.

COACTO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CUSTÓDIA CAUTELAR SATISFATORIAMENTE JUSTIFICADA PELO MM. MAGISTRADO COATOR.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de março de 2023 e término no dia 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de

RONIVON PINHEIRO DA SILVA,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801411-29.2021.8.14.0136, pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Alega o impetrante
, em síntese, que o paciente foi condenado a cumprir pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pelo delito do art. o 159, §1º, do CPB, com fundamento e lastro probatório em 02 reconhecimentos de pessoas realizados pelas vítimas, além de uma prova emprestada.

Aduz que o reconhecimento não obedeceu às formalidades do art. 226 do CPP, bem como que o termo de declaração realizado em outro inquérito e pertencente a outro processo e em outra comarca deve ser desentranhado dos autos.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória e, consequentemente, revogada a decisão de prisão preventiva e, subsidiariamente, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 12552488,
indeferi
o pedido liminar, solicitei informações ao Juízo inquinado coator, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 12629903, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 11992816, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal; desentranhamento do
termo de declaração realizado em outro inquérito e pertencente a outro processo e em outra comarca, além da concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, tenho que os pedidos de nulidade do reconhecimento pessoal e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas já se encontram superados, tendo em vista que foram analisados nos autos do HC n

º 0815178-57.2021.8.14.0000, não havendo, portanto, que se renovar tais alegações no presente
writ.

Quanto ao argumento de que o termo de declaração realizado em outro inquérito e pertencente a outro processo deve ser desentranhado dos autos, entendo por não o conhecer, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Ademais, tal matéria deve ser analisada em recurso de apelação, o qual já foi interposto.

No que pertine ao pedido para que o paciente recorra em liberdade, tenho que não merece ser acolhido, visto que a causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença condenatória proferida em 07/11/2022, onde pontuou-se que o acusado permaneceu preso durante a instrução processual, bem como por ainda estarem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública.

Assim, conclui-se que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, proferidos em decisões datadas de 17/12/2021 e 11/01/2022, nos seguintes termos:

“... “(...) Ocorre que ao contrário do que se tenta aduzir, o crime, em tese, praticado colocou em risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a forma como foi praticada, causando sensação de insegurança e temor à vítima, bem como à sociedade.

No que concerne a conduta do denunciado, verifica-se o risco em que colocou a vítima e sua família, tendo como objetivo obter êxito com o crime, em tese, praticado, demonstrando assim que pelo seu
modos operandi
, se solto, que colocaria em risco novamente a garantia da ordem pública.

Sendo assim, é inegável a presença dos requisitos basilares para a decretação da prisão preventiva, como o
fumus commissi delicti
, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, visto que a mesma foi molestada após o crime cometido, bem como o perigo que as vítimas viriam a correr, caso fosse colocado em liberdade, bem como o flagrante risco a aplicação da Lei Penal, uma vez que o denunciado foi encontrado em comarca diversa daquela em que praticou, em tese, o crime.

Oportunamente, é possível atestar que o denunciado Ronivon possui certidão de antecedentes criminais positiva, motivo, pelo qual, lhe fora negado anteriormente a liberdade provisória, tratamento esse diverso daquele que foi concedido ao co-denunciado Ronaldo.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE

RONIVON PINHEIRO DA SILVA.

“(...)
O nobre representante da defesa, em sua resposta à acusação, requer entre outros pedidos, que seja relaxada a prisão do denunciado RONIVON PINHEIRO DA SILVA, o qual estaria, em tese, sido mantido preso de forma ilegal ao longo da instrução criminal e para tanto, teria sido trazido à baila o fato de que a sua prisão perdura ao longo de 5 meses, bem como o fato de que com o aditamento da denúncia, o seu cliente deveria ter sido colocado em liberdade, mais uma vez mencionando o prazo transcorrido.

Ocorre que, ao contrário do que fora pontuado pelo douto advogado, a instrução criminal vem seguindo com sua regular tramitação, tendo havido atrasos da regular citação do denunciado, em decorrência de transferência realizada pela SEAP, sem que houvesse decisão deste juízo nesse sentido.

[...]

Ex positis, não vislumbro fundamentos para relaxar a prisão preventiva do denunciado RONIVON PINHEIRO DA SILVA, motivo, pelo qual, mantenho sua prisão preventiva.
(...)”. ...”.

Analisando os autos, entendo que não há como conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, visto que sua negativa se deu
com base em ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo crime previsto no
artigo 159, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Ressalte-se por fim, que o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2023